Tribunal: TJPA
Processo: 0002068-15.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002068-15.2012.8.14.0008

APELANTE: SAMUEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV C/C 14, INC.

II, AMBOS DO CP. PENA BASE APLICADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VETOR REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE MOTIVADO. DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO QUANTUM. FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA INCIDÊNCIA DA TENTATIVA NO GRAU MÍNIMO. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA QUE SE APROXIMOU DO RESULTADO PRETENDIDO POIS A VÍTIMA FICOU PARAPLÉGICA. MULTA QUE DEVE SER RETIRADA POR NÃO INTEGRAR O PRECEITO PENAL SECUNDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A única circunstância judicial que milita contra o acusado são as consequências do crime, cuja apreciação está corretamente motivada. Desse modo, há que se reconhecer a desproporcionalidade no seu quantum, pois cada uma circunstância judicial a exaspera em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão.

2.

Está correta a incidência da tentativa em 1/3 (um terço), pois o apelante esgotou todo seu potencial lesivo e a sua conduta teve por consequência a paraplegia da vítima.

3.

O crime de homicídio não admite, no seu preceito secundário, a pena de multa, motivo pelo qual deve ser afastada da condenação.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são as consequências do delito, fixa-se a pena base em 14 (catorze) anos de reclusão, pois cada uma circunstância judicial a exaspera em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão. Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, devidamente reconhecida na sentença, exaspera-se a pena em 1/6 (um sexto), correspondentes a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, totalizando 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

5.
Reduz-se a sanção em 1/3 (um terço), pelos mesmos fundamentos consignados na sentença face o reconhecimento da tentativa, equivalentes a 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, totalizando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV c/c 14, do CP

às penas de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido peloDesembargador LEONAN GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SAMUEL DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 78 (setenta e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamento, assim como o quantum de 1/3 (um terço) referente à causa de diminuição de pena referente à tentativa.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena privativa de liberdade e afastar a multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que a pena foi corretamente imposta.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 29/01/2012, no Município de Barcarena, Flaydmir da Silva Viana estava em uma parada de ônibus quando foi surpreendido pelo apelante que lhe desferiu dois tiros de revólver que lhe atingiram a cabeça e o peito, deixando-o paraplégico.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamento, assim com

“A culpabilidade é normal à espécie; o réu não possui maus antecedentes; a conduta social e a personalidade não foram apuradas conclusivamente nestes autos, o que impede sua valoração nesta fase da dosimetria por este magistrado; o motivo não foi apurado. Quanto à circunstância são normais do crime.
Quanto às consequências do crime, são extremamente desfavoráveis ao réu. Em virtude das lesões, a vítima está aprisionada à uma cadeira de rodas, com perda dos movimentos da cintura para baixo, relatando que sua vida praticamente acabou, pois hoje depende das pessoas para quase tudo. Em suma, as consequências do crime são desastrosas e definitivas para a vida da vítima
. Por fim, no que tange ao comportamento da vítima, nada tenho a valorar, pois não houve contribuição desta para o cometimento do presente delito.”

Considerando as circunstâncias judiciais, conforme fundamentação acima, fixo a pena base em 20 anos de reclusão.

Não há atenuantes a serem consideradas, no entanto verifico a agravante da reincidência, considerando que o réu possuía sentença penal condenatória com trânsito em julgado em 2011 (processo nº 00002514-72.2005.8.14.0401), razão pela qual agravo a pena base, passando à dosá-la em 23 anos e 04 meses de reclusão e 117 dias multa.

Não há causa de aumento. Por outro lado, há a causa de diminuição de pena da tentativa – art. 14, inciso II do CP. A lei prevê a diminuição da pena em razão da tentativa no patamar de um a dois terços. Considerando os atos praticados pelo réu – dois disparos de arma de fogo - tenho por diminuir a pena no mínimo legal, ou seja, 1/3 (um terço), razão pela qual torno a pena definitiva em 15 anos e 06 meses de reclusão e 78 dias multa. A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO.”

Como se vê, a única circunstância judicial que milita contra o acusado são as consequências do crime, cuja apreciação está corretamente motivada. Desse modo, há que se reconhecer a desproporcionalidade no seu quantum, pois cada uma circunstância judicial a exaspera em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão.

Por outro lado, revela-se correta a incidência da tentativa em 1/3 (um terço), pois o apelante esgotou todo seu potencial lesivo e a sua conduta teve por consequência a paraplegia da vítima.

Ressalta-se que o crime de homicídio não admite, no seu preceito secundário, a pena de multa, motivo pelo qual deve ser afastada da condenação.

Por essas razões, realiza-se a nova dosimetria da pena.

Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são as consequências do delito, fixa-se a pena base em 14 (catorze) anos de reclusão, pois cada uma circunstância judicial a exaspera em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão.

Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, devidamente reconhecida na sentença, exaspera-se a pena em 1/6 (um sexto), correspondentes a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, totalizando 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Reduz-se a sanção em 1/3 (um terço), pelos mesmos fundamentos consignados na sentença face o reconhecimento da tentativa, equivalentes a 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, totalizando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP à pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/07/2023